Tribunal: TJSP
Processo: 2245613-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito ativo ao recurso interposto - Insurgência da agravante – Sobreveio acórdão negando provimento ao recurso – Perda de objeto recursal configurada – RECURSO PREJUDICADO.